Tribunal: TJES
Processo: 0040955-22.2011.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Inadimplemento; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0040955-22.2011.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA e outros

APELADO: SCHULTZ & PUPPIM LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. NULIDADE DA SENTENÇA. REVISÃO CONTRATUAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelações cíveis interpostas por SCHULTZ & PUPPIM LTDA – ME e BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A contra sentença da 4ª Vara Cível de Vitória/ES que julgou improcedentes os embargos à ação monitória proposta com base em Cédula de Crédito Bancário firmada entre as partes, constituindo título executivo judicial, nos termos do art. 702, § 8º, do CPC. A primeira apelante alegou nulidades processuais e contratualidade abusiva; o segundo apelante insurgiu-se contra o deferimento da gratuidade de justiça à parte embargante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve nulidade da sentença por violação ao contraditório e ausência de fundamentação; (ii) estabelecer se são cabíveis revisões contratuais no tocante aos encargos, juros e tarifas bancárias pactuadas; (iii) determinar se estão presentes o
s pressupostos para concessão da gratuidade de justiça à empresa embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A rejeição da preliminar de não conhecimento do recurso se justifica pela inexistência de preclusão pela ausência de embargos declaratórios, não sendo tal providência requisito de admissibilidade da apelação, especialmente quando alegada nulidade da sentença.

4.
A alegação de nulidade da sentença por violação ao princípio da não surpresa não prospera, pois a extinção parcial do feito por ausência de liquidação seguiu expressamente o disposto no art. 702, § 3º, do CPC, que exige a indicação do valor tido por correto e a memória discriminada de cálculo.

5.
A sentença atacada possui fundamentação suficiente e analisa de forma adequada as teses apresentadas nos embargos, em conformidade com o art. 489, § 1º, do CPC/2015, inexistindo omissão ou negativa de prestação jurisdicional.

6.
Não há necessidade de exibição de documentos adicionais pela instituição financeira, pois os elementos constantes dos autos (CCB, extratos e planilha de cálculo) demonstram a existência e liquidez da obrigação, sendo desnecessária prova grafotécnica ou pericial diante da ausência de impugnação substancial.

7.
A revisão das cláusulas contratuais e dos encargos financeiros revela-se indevida, pois não se comprovou abuso nos juros remuneratórios ou na capitalização pactuada, tampouco cobrança indevida de tarifas bancárias, as quais foram contratadas validamente entre pessoas jurídicas
,
nos termos da jurisprudência do STJ (REsp 1.246.622/RS e REsp 1.112.879/PR).

8.
A comissão de permanência não foi cumulada com outros encargos, conforme corretamente observado na sentença de origem, não se configurando qualquer ilicitude na cobrança.

9.
A gratuidade de justiça deferida à empresa embargante deve ser mantida, diante da ausência de prova robusta da capacidade financeira por parte do banco apelante, e considerando elementos nos autos que apontam para a fragilidade econômica da parte beneficiária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de interposição de embargos de declaração contra a sentença não impede o conhecimento da apelação, especialmente quando se alega nulidade do decisum.
2. A extinção parcial dos embargos monitórios por ausência de liquidação não viola o contraditório quando fundamentada em norma legal expressa.

3. Não há nulidade por ausência de fundamentação quando a sentença aprecia adequadamente as teses relevantes da controvérsia.

4. É válida a cobrança de encargos bancários, inclusive a Tarifa de Abertura de Crédito, quando contratada com pessoa jurídica e ausente demonstração de abusividade.

5. A gratuidade de justiça concedida a pessoa jurídica pode ser mantida quando não comprovada a capacidade financeira para suportar os encargos do processo.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, arts. 6º, 9º, 10, 85, §11, 317, 489, §1º, 700, §1º, 702, §§2º, 3º e 8º; Resolução CMN nº 3.518/2007; EC nº 32/2001.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no AREsp 1493171/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 10/03/2021.

STJ, AgInt no AREsp 1959936/BA, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 15/12/2021.

STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22/10/2008.

STJ, REsp 1.112.879/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 12/05/2010.

STJ, ARE 1025840 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 19/05/2017.

TJES, Apelação Cível nº 0017842-24.2012.8.08.0050, Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, j. 14/11/2024.

TJMG, Ap Cível 1.0000.24.148227-2/001, Rel. Des. Rogério Medeiros, j. 20/06/2024.
TJMG, Ap Cível 1.0000.25.022693-3/001, Rel. Des. Joemilson Donizetti Lopes, j. 27/03/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

A unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos por
SCHULTZ E PUPPIM e BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A
contra a r. sentença de Id nº 9997591, integrada pela decisão de Id nº 9997597, proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Vitória/ES, que julgou improcedente os pedidos nos embargos à monitória opostos, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I do CPC, constituindo de pleno direito, o título executivo judicial, consoante o art. 702, § 8º, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais de Id nº 9997598, a recorrente
SCHULTZ E PUPPIM,
arguiu, em síntese, que “(...) há violação ao artigo 317 do CPC pela ausência de intimação para o suprimento de eventual vício processual, que leva a análise conjunta a violação aos arts. 6º, 9º, 10º do CPC, e aos princípios da cooperação, instrumentalidade das formas, economia processual e primazia da entrega de tutela de mérito, já que a parte não foi oportunizada a se manifestar para sanar eventual mácula que levou a rejeição parcial”.

Defende a nulidade da sentença por ausência de fundamentação e ausência de enfrentamento de tese, pois não se reconhece o título juntado por cópia e ante a ausência de demonstração da movimentação aberta em conta corrente.

Assevera, ainda, que a sentença foi omissa quanto à cobrança de taxas (taxa de abertura de crédito); cumulação de juros remuneratório, comissão de permanência e correção monetária, bem como cumulação de taxa de rentabilidade com CDI e outros encargos.

Alega, também a necessidade de reforma com a declaração das cobranças ilegais e possibilidade de compensação de forma simples e a inversão do ônus da prova com base no CDC.

Ao final, a primeira recorrente requer a anulação da sentença ou, alternativamente, sua reforma.

BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A
apresentou suas razões de apelação no Id nº 9997602, almejando a reforma da sentença, de forma que seja afastada a assistência judiciária gratuita deferida aos apelados, ante a ausência de prova acerca da miserabilidade.

Contrarrazões do
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A no
Id nº 9997606, pugnando pelo não conhecimento do recurso, pois as alegadas omissões apontadas não foram levadas a cognição do Juízo a quo, não podendo ser examinadas pelo Juízo ad quem, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. E, no mérito, pugnou pelo desprovimento do apelo.

Contrarrazões de
SCHULTZ & PUPPIM LTDA – ME
no Id nº 10027674, no sentido de que seja negado provimento ao recurso.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO

O BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A, em suas contrarrazões, arguiu a preliminar de não conhecimento, sob o fundamento de que a primeira apelante não teriam interposto embargos de declaração contra a sentença, razão pela qual estariam preclusos os vícios nela indicados, vedando-se sua reapreciação por esta instância revisora, sob pena de supressão de instância.

Em que pese os argumentos expendidos pela parte, ainda que o art. 1.022 do CPC preveja que os embargos declaratórios se destinam ao suprimento de omissão, obscuridade ou contradição, não existe qualquer comando legal que imponha como condição de admissibilidade da apelação a prévia interposição de embargos de declaração contra a sentença, especialmente quando a tese recursal tem como fundamento a nulidade da sentença.

Diante de tais considerações, rejeito a preliminar arguida.

VOTO

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recursos de apelação cível interpostos por
SCHULTZ E PUPPIM e BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A
contra a r. sentença de Id nº 9997591, integrada pela decisão de Id nº 9997597, proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Vitória/ES, que julgou improcedente os pedidos nos embargos à monitória opostos, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I do CPC, constituindo de pleno direito, o título executivo judicial, consoante o art. 702, § 8º, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais de Id nº 9997598, a recorrente
SCHULTZ E PUPPIM,
arguiu, em síntese, que “(...) há violação ao artigo 317 do CPC pela ausência de intimação para o suprimento de eventual vício processual, que leva a análise conjunta a violação aos arts. 6º, 9º, 10º do CPC, e aos princípios da cooperação, instrumentalidade das formas, economia processual e primazia da entrega de tutela de mérito, já que a parte não foi oportunizada a se manifestar para sanar eventual mácula que levou a rejeição parcial”.

Defende a nulidade da sentença por ausência de fundamentação e ausência de enfrentamento de tese, pois não se reconhece o título juntado por cópia e ante a ausência de demonstração da movimentação aberta em conta corrente.

Assevera, ainda, que a sentença foi omissa quanto à cobrança de taxas (taxa de abertura de crédito); cumulação de juros remuneratório, comissão de permanência e correção monetária, bem como cumulação de taxa de rentabilidade com CDI e outros encargos. Alega, também, a necessidade de reforma com a declaração das cobranças ilegais e possibilidade de compensação de forma simples e a inversão do ônus da prova com base no CDC.

Ao final, a primeira recorrente requer a anulação da sentença ou, alternativamente, sua reforma.

BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A
apresentou suas razões de apelação no Id nº 9997602, almejando a reforma da sentença, de forma que seja afastada a assistência judiciária gratuita deferida aos apelados, ante a ausência de prova acerca da miserabilidade.

Contrarrazões do
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A no
Id nº 9997606, pugnando pelo não conhecimento do recurso, pois as alegadas omissões apontadas não foram levadas a cognição do Juízo a quo, não podendo ser examinadas pelo Juízo ad quem, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. E, no mérito, pugnou pelo desprovimento do apelo.

Contrarrazões de
SCHULTZ & PUPPIM LTDA – ME
no Id nº 10027674, no sentido de que seja negado provimento ao recurso do Banco Mercantil do Brasil S/A.

Antes de adentrar no mérito recursal, cabe tecer breves considerações sobre a demanda originária.

Na origem, o Banco Mercantil do Brasil S/A ajuizou ação monitória narrando que firmou a parte requerida Cédula de Crédito Bancário de nº 65868021, disponibilizado na conta corrente nº 02011892-7, crédito até o limite de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) com vencimento inicial previsto para 18/06/2009.

Segundo narrado pela instituição financeira, o crédito mencionado foi renovado automaticamente nos termos da cláusula 5ª do instrumento firmado entre as partes, mantidas as mesmas condições pactuadas. Ocorre que finda a última renovação, nenhum dos réus teria efetuado o pagamento do saldo devedor, que ultrapassa o montante de R$565.282,33 (quinhentos e sessenta e cinco mil, duzentos e oitenta e dois reais e trinta e três centavos).

A fim de corroborar os argumentos, a parte autora carreou a cédula de crédito bancário às fls. 21/27, extratos da conta corrente, bem como o demonstrativo de cálculo (fl. 60) e outros documentos.

Às fls. 84/122, a parte requerida apresentou
embargos monitórios
, sustentado, resumidamente, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a consequente inversão do ônus da prova; a ausência de prova do crédito, com planilhas unilaterais desacompanhadas de documentos comprobatórios; a existência de garantias não contabilizadas na dívida, como recebíveis de cartão de crédito; a ocorrência de cláusulas abusivas e cobrança de juros capitalizados em patamares ilegais; a necessidade de revisão contratual diante da onerosidade excessiva e da função social do contrato.

O Banco Mercantil do Brasil S/A após intimado para se manifestar acerca dos embargos monitórios, compareceu às fls. 149/163, impugnando inicialmente o pedido de gratuidade de justiça e os demais pontos arguidos pela parte embargante.

Por ocasião da audiência preliminar, após a parte embargante manifestar interesse na realização de produção de prova técnica, com aplicação da inversão do ônus da prova e o embargado interesse no julgamento antecipado, o d. Magistrado de origem indeferiu o pedido inversão do ônus da prova, deferindo, contudo, a produção de prova pericial (fls. 197/198), sendo oportunizado às partes prazo para apresentação de quesitos e indicação de assistentes técnicos.

No curso do processo, a parte embargante
desistiu da produção de prova pericial,
pleiteando o prosseguimento do feito (fls. 266), tendo as partes na sequência apresentado memoriais.

Seguido o iter processual sobreveio a r. sentença julgando
improcedentes
os pedidos nos embargos à monitória opostos, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I do CPC. A r. sentença, constituiu, de pleno direito o título executivo e, por conseguinte condenou a parte embargante ao pagamento de custas e honorários, no importe de 10% sobre o valor da causa, mantendo suspensa a exigibilidade de sua cobrança, em razão de deferimento da gratuidade de justiça.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, passo a apreciar a questão em debate.

Tal com o Juízo de origem, diante dos elementos dos autos, chego à conclusão de que deve ser mantida a improcedência dos embargos monitórios, bem como a gratuidade da justiça em favor da parte embargante. Explico.

1 – Da Apelação de SCHULTZ & PUPPIM LTDA – ME

Pela detida análise do recurso de apelação interposto SCHULTZ & PUPPIM LTDA – ME, considerando os inúmeros pontos impugnados, necessário se torna uma análise individualizada das questões suscitadas no recurso.

1.1 - Da suposta nulidade da sentença por violação aos princípios do contraditório e da não surpresa

A parte recorrente, SCHULTZ & PUPPIM LTDA – ME, sustenta, em preliminar, a nulidade da r. sentença, sob o argumento de que teria sido violado o princípio da não surpresa, ao fundamento de que o Juízo
a quo
teria extinguido parte dos embargos monitórios com base em matérias preliminares e processuais, de forma genérica, notadamente pela alegada “ausência de liquidação”.

Contudo, não prospera a alegação de nulidade.

Na hipótese em apreço, a r sentença de primeiro grau corretamente se baseou em norma legal expressa, a saber, o §3º do art. 702 do CPC/2015, o qual impõe, como condição de conhecimento da alegação de excesso de execução, que o réu declare o valor que entende correto e apresente a respectiva memória discriminada de cálculo.

Tratando-se de requisito de admissibilidade de natureza objetiva, não se cogita de surpresa ou cerceamento, sendo a aplicação da regra legítima e esperada.

Somado a tais fatos, destaco que a ação monitória foi proposta em 02/12/2011, tendo a empresa recorrente apresentado os embargos monitórios em 04/05/2012, oportunidade em que juntou apenas o contrato social e documentos referentes à sua condição financeira, sem, contudo, instruir suficientemente os autos para amparar suas alegações.

No curso da instrução, a própria parte recorrente manifestou expressamente a desistência da produção de provas, requerendo o prosseguimento do feito (fl. 266), tendo o Juízo, na sequência, declarado encerrada a fase probatória e concedido prazo às partes para apresentação de alegações finais (fl. 268).

Diante desse contexto, não há falar em violação ao princípio da não surpresa, tampouco em nulidade da r. sentença, que foi proferida com observância ao devido processo legal e ao contraditório.

1.2 - Da alegada ausência de fundamentação, com violação ao art. 489, §1º, do CPC/2015

Igualmente descabida é a tese de que a sentença seria nula por não enfrentar os pontos relevantes da controvérsia.

Pela leitura integral do
decisum
revela que todas as alegações da parte embargante foram devidamente analisadas, notadamente a ausência de prova do crédito, a suposta abusividade das cláusulas contratuais e a suposta cobrança de valores quitados.

Inclusive, a sentença destacou a ausência de prova mínima da tese revisional e a inércia da parte quanto ao ônus de indicar o valor devido e apresentar a memória de cálculo, nos termos dos §§ 2º e 3º do art. 702 do CPC. Ausente vício de omissão ou deficiência de fundamentação, não há nulidade a ser declarada.

1.3 - Da suposta necessidade de exibição de documentos pelo banco

O pedido de exibição de documentos carece de amparo jurídico. A razão dessa assertiva reside no fato de que os documentos carreados aos autos se mostram suficientes para a análise dos autos, tais como o contrato celebrado entre as partes e os extratos referente às movimentações realizadas colacionadas às fls. 31/58 e o demonstrativo de cálculo de fls. 60/61.

Por oportuno, cabe relembrar que
o juiz é o principal destinatário da prova e deve avaliar quais provas são relevantes para formar o seu convencimento. No caso dos autos, o título apresentado pela instituição financeira é dotado de certeza, liquidez e exigibilidade, atributos que lhes são próprios, conforme, inclusive, destacado pelo Magistrado Singular.

1.4 - Da alegada abusividade dos juros remuneratórios, com pedido de aplicação da taxa média de mercado

A esse respeito, vale frisar, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que
a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média, podendo oscilar para mais ou para menos, segundo fatores econômicos, sen]ao vejamos:

[...] A "taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco." (AgInt no AREsp 1493171/RS, Rel. p/ Acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 10/3/2021). [...]" (STJ - AgInt no AREsp 1959936 / BA, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. de 13/12/2021, p. no DJe de 15/12/2021).

Assim, restou pacificado que há abuso nos juros remuneratórios pactuados, à luz das teses firmadas pelo STJ em julgamento de Recursos Especiais Repetitivos, incluindo a orientação segundo a qual as instituições financeiras não estão adstritos a 12% ao ano e pode ser reconhecida a abusividade dos juros pactuados se a taxa estipulada for mais de uma vez e meia superior à média praticada pelo mercado (Súmula 382 e REsp 1.061.530/RS), o que não restou comprovado nos autos.

Feitas tais considerações, não há como acolher o pedido de revisão das taxas pactuadas, uma vez que não se demonstrou qualquer discrepância em relação às médias de mercado à época da contratação.

Como destacado na sentença e reforçado nas contrarrazões, a jurisprudência do STJ (REsp 1.061.530/RS; REsp 1.112.879/PR) é firme no sentido de que os juros remuneratórios pactuados só podem ser revisados quando se mostrar patente a abusividade, o que não ocorreu.

Ademais, conforme se verifica no processo n.º 0006651-31.2010.8.08.0024, o qual se encontrava associado aos presentes autos, cujo objeto também se refere a Cédula de Crédito Bancário emitida na mesma época de 2009, o laudo pericial contábil concluiu expressamente pela inexistência de vantagem exagerada por parte do banco e pela conformidade dos encargos com a prática de mercado. Nesse ponto, destaco que a cédula de crédito bancário sob exame foi emitida no mesmo ano de 2009.

Da mesma forma, é improcedente o pedido de revisão contratual relacionado à
capitalização de juros
no caso, uma vez que, não só verificada a legalidade de sua pactuação, mas a contratação expressa.

Assim, não há nada de ilegal ou inconstitucional, mormente após a Medida provisória 1.963-17, de 30/03/2000, com as suas sucessivas reedições, convalidadas pelo disposto no art. 2º da Emenda Constitucional nº 32, de 11/09/2001.

Inclusive, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o mérito do RE 592.377, com repercussão geral reconhecida, (Tema 33), decidiu pela constitucionalidade do art. 5º da edição da Medida Provisória nº 1.963-17, de 30.03.2000, reeditada até a Medida Provisória nº 2.170-36, de 23.08.2001 (ARE 1025840 AgR/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, j. de 02/05/2017, DJe-104 DIVULG 18-05-2017, PUBLIC 19-05-2017).

Portanto, considerando a ausência de abusividade nos encargos exigidos no período contratual resta caracterizada a mora da primeira recorrente (
SCHULTZ & PUPPIM LTDA – ME), ante a inadimplência contratual.

1.5 - Da impugnação quanto a apresentação da Cédula de Crédito Bancário (CCB) e da Planilha de Cálculo

A recorrente SCHULTZ & PUPPIM LTDA – ME, sustenta ainda acerca da ausência de apresentação de documento hábil a embasar a presente ação monitória, bem como impugna a planilha apresentada.

Pois bem. No caso em apreço, a cédula de crédito bancário que embasa a ação monitória é perfeitamente válida, não havendo nos autos qualquer elemento concreto de dúvida quanto à veracidade do documento que justifique a produção de prova grafotécnica.

Somado a tal fato, acrescento que a planilha apresentada cumpre os requisitos legais exigidos pelo art. 700, §1º, do CPC, contendo a evolução do débito, os critérios de atualização monetária (INPC), os juros incidentes (1% ao mês, não capitalizados) e os marcos temporais de vencimento.

Logo, a ausência de impugnação precisa pela parte apelante, aliada à falta de indicação de valor tido por correto e da correspondente memória de cálculo, justifica plenamente a rejeição da alegação de excesso ou qualquer vício no desmonstrativo de cálculo. A sentença, assim, agiu com correção ao rejeitar tal fundamento.

1.6 - Da alegada cobrança indevida de TAC e cumulação de encargos

No que tange à TAC (Tarifa de Abertura de Crédito), a cobrança encontra respaldo na Resolução BACEN nº 3.518/2007 e foi expressamente pactuada no contrato firmado entre as partes, conforme cláusula 2.3 da CCB (fls. 22).

A jurisprudência do STJ reconhece sua licitude quando devidamente contratada, como no caso concreto (REsp 1.246.622/RS).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – TARIFA DE CADASTRO – PREVISÃO EXPRESSA NO CONTRATO CELEBRADO ENTRE PESSOA JURÍDICA E INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – LEGALIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A limitação para a cobrança de tarifas a partir da vigência da Resolução CMN 3.518/2007, definida nos REsps nºs 1.251.331/RS e 1.255.573/RS, julgados sob o rito dos recursos repetitivos, foi restrita aos contratos firmados com pessoas físicas, não se aplicando aos contratos celebrados entre pessoas jurídicas e a instituição bancária, para os quais se aplica a regra geral do art. 1º da Resolução 3.518 do Conselho Monetário Nacional.

2. De acordo com o entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, “A cobrança de tarifas bancárias em face de pessoas jurídicas não foi objeto de regulamentação pelo CMN, podendo ser livremente cobradas, desde que previstas contratualmente ou solicitado ou autorizado o serviço pelo usuário” (STJ - AgInt no REsp: 1947957 SP 2021/0210072-9, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 16/11/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/11/2021).

3. No caso em voga, o contrato de arrendamento mercantil (leasing) objeto da presente ação foi celebrado entre pessoa jurídica e instituição bancária. Portanto, considerando a expressa previsão contratual, é válida a cobrança da Tarifa de Cadastro. 4. Recurso conhecido e provido. (TJES. Data: 14/Nov/2024. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 0017842-24.2012.8.08.0050. Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Bancários).

Confira-se, ainda:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - TARIFA DE ABERTURA DE CRÉDITO - CONTRATO CELEBRADO POR PESSOA JURÍDICA - LEGALIDADE. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial nº 1251331/RS, submetido à sistemática do art. 543-C do CPC/73, estabeleceu que é lícita a cobrança da tarifa de abertura de crédito, desde que expressamente pactuada em contrato bancário firmado entre instituição autorizada a funcionar pelo Banco Central e pessoa jurídica. (TJMG - Ap Cível/Rem Necessária 1.0000.24.148227-2/001, Relator(a): Des.(a) Rogério Medeiros , 5ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 20/06/2024, publicação da súmula em 24/06/2024).

DIREITO BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO ROTATIVO. AUSÊNCIA DE ASSINATURA NO INSTRUMENTO CONTRATUAL. EXISTÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DOS RECURSOS. TARIFA DE ABERTURA DE CRÉDITO (TAC). LEGALIDADE PARA PESSOA JURÍDICA. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE TAXA EXPRESSA NO CONTRATO. APLICAÇÃO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de cobrança, condenando a parte ré ao pagamento do saldo devedor apurado em razão de contrato de abertura de crédito rotativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:

(i) definir se a ausência de assinatura no contrato inviabiliza a cobrança da dívida;

(ii) verificar a legalidade da cobrança da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC);

(iii) determinar a taxa de juros remuneratórios aplicável diante da ausência de pactuação expressa no contrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de assinatura no contrato não impede a cobrança da dívida quando há prova da movimentação dos recursos na conta do contratante, o que confirma a existência da relação jurídica entre as partes.

4. A cobrança da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC) é válida em contratos firmados por pessoas jurídicas, pois a Resolução CMN nº 3.518/2007 restringe sua aplicação a pessoas físicas.

5. (...).

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido para determinar o recálculo do débito com aplicação da taxa média de mercado para os juros remuneratórios, mantendo-se a condenação quanto ao saldo devedor e demais en cargos.

Teses de julgamento:

1. "A ausência de assinatura no contrato bancário não impede a cobrança da dívida se houver prova da efetiva movimentação dos recursos pelo contratante".

2. "A cobrança da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC) é válida para pessoas jurídicas, independentemente da data de celebração do contrato".

3. "Na ausência de pactuação expressa da taxa de juros remuneratórios, aplica-se a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para contratos da mesma natureza".

Dispositivos relevantes citados: Resolução CMN nº 3.518/2007.

Jurisprudência relevante citada:

- STJ, REsp nº 1.112.879/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 12/05/2010.

- STJ, REsp nº 1.251.331/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 28/08/2013.

- STJ, AgInt no REsp nº 1.947.957/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 16/11/2021. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.25.022693-3/001, Relator(a): Des.(a) Joemilson Donizetti Lopes , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/03/2025, publicação da súmula em 02/04/2025)

Quanto à cumulação de comissão de permanência com outros encargos, o juízo sentenciante já afastou expressamente a sua ocorrência com base na ausência de comprovação e na análise documental constante dos autos. A tese, portanto, deve ser indeferida.

2 – Da Apelação do BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A

No tocante à apelação do BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A, que busca a revogação do benefício da justiça gratuita concedido à empresa SCHULTZ & PUPPIM LTDA – ME, entendo que também não merece guarida.

A sentença recorrida, com amparo no art. 99, § 3º, do CPC, assentou que o ônus de demonstrar a ausência dos pressupostos legais para a concessão do benefício recai sobre o impugnante.

No caso, o banco não logrou êxito em comprovar a capacidade financeira da empresa apelada para suportar as custas do processo sem comprometimento de sua subsistência e de suas atividades empresariais. Ademais, como bem destacado pelo juízo a quo, há nos autos informações suficientes sobre a precariedade da situação financeira da empresa, inclusive pela existência de diversas execuções em seu desfavor, o que reforça a pertinência da manutenção do benefício deferido.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos por
SCHULTZ & PUPPIM LTDA – ME
e pelo
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença vergastada.

Nos termos do §11 do artigo 85 do CPC, majoro em 2% (dois por cento) o percentual fixado a título de honorários de advogado em desfavor da primeira recorrente
SCHULTZ & PUPPIM LTDA – ME
, suspensa, contudo, a exigibilidade de pagamento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar